Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 11.697/2008. RESOLUÇÃO TJDFT 3, DE 30 DE MARÇO DE 2009. VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal foi fixada pela Lei Federal 11.697, de 13 de junho de 2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). 1.1. E a Resolução TJDFT 3, de 30 de março de 2009, delimita a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF.
2. A área pela qual os particulares litigam é de 30.000 m2 e se encontra situada na Floresta Nacional de Brasília - FLONA, Unidade de Conservação Federal administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, conforme indicado no Relatório de Auditoria e Fiscalização do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL. As fotografias aéreas do local constantes do referido relatório indicam que parte do terreno (aproximadamente 1/3) é ocupado por vegetação do cerrado. 2.1. Portanto, cuida-se de extensa área pública inserida em uma das mais importantes Unidade de Conservação que protege nascentes e reservas biológicas do cerrado, e que, de acordo com as narrativas das próprias partes, está sendo parcelada e comercializada por particulares sem aquiescência do Poder Público para construção de diversas residências (área total do terreno era de 20 MIL M2, TOTALIZANDO 42, LOTES DE 400 MTS2, 36 RESIDÊNCIAS E 6 LOTES COMERCIAIS, BEM COMO, UMA ÁREA EM COMUM DE APROXIMADAMENTE 3.200 MTS2).
3. Embora a ação tenha sido ajuizada entre particulares e a questão inicial posta nos autos seja possessória, há interesse público direto na causa; a discussão envolve o meio ambiente, o que atrai a competência do Juízo Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.